Tribunal: TJBA
Processo: 8094350-49.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094350-49.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NELSON MIRANDA DE MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s)
:
SERGIO BASTOS PAIVA, MARILENA GALVAO BARRETO TANAJURA

APELADO: FM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
JOAQUIM ARTHUR PEDREIRA FRANCO DE CASTRO, RONNEY CASTRO GREVE

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO TRABALHISTA EM FALÊNCIA ANTERIOR À LEI 14.112/2020. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 10, § 10, DA LEI 11.101/2005. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Nelson Miranda de Magalhães, Uemison Soares dos Santos e os sucessores de Rosenildo Almeida Santos contra sentença proferida em incidente autônomo de habilitação de crédito (nº 8094350-49.2025.8.05.0001), vinculado à falência da FM Construtora Ltda., decretada em 17.12.2012. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, com fundamento na decadência do direito de habilitação, nos termos do art. 487, II, do CPC, por entender aplicável o prazo de 3 (três) anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020. O pedido de habilitação foi protocolado em 29.05.2025, após o prazo decadencial, fixado em 24.01.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível apelação contra sentença proferida em incidente autônomo de habilitação de crédito no processo falimentar; e (ii) estabelecer se o prazo decadencial trienal previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005 se aplica a falências decretadas antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, e qual o termo inicial de sua contagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença proferida no incidente autônomo de habilitação de crédito tem natureza de sentença de mérito, por extinguir o processo com resolução do mérito, sendo cabível a apelação com fundamento no art. 1.009 do CPC, não se aplicando o art. 17 da Lei nº 11.101/2005, que regula exclusivamente decisões interlocutórias nos autos principais da falência.

A Lei nº 14.112/2020, ao introduzir o § 10 ao art. 10 da Lei nº 11.101/2005, instituiu prazo decadencial de 3 (três) anos para habilitação de créditos, aplicando-se imediatamente às situações jurídicas em curso, sem retroatividade, conforme art. 6º da LINDB.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 2.110.265/SP, fixou o entendimento de que, para falências decretadas antes da entrada em vigor da Lei nº 14.112/2020, o prazo trienal tem início em 24.01.2021, data de vigência da nova lei.

A habilitação de crédito protocolada em 29.05.2025 ultrapassa o prazo de três anos contado a partir de 24.01.2021, configurando decadência, nos termos do art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005.

A natureza trabalhista dos créditos não afasta a incidência do prazo decadencial, por ausência de previsão legal expressa, devendo ser respeitada a par conditio creditorum no processo falimentar.

A aplicação do novo prazo não viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido ou a segurança jurídica, pois respeita a eficácia imediata da norma nova sobre situações não concluídas, conforme o art. 6º da LINDB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a apelação como recurso cabível contra sentença proferida em incidente autônomo de habilitação de crédito no processo falimentar, por força do art. 1.009 do CPC.

O prazo decadencial de 3 (três) anos previsto no art. 10, § 10, da Lei nº 11.101/2005, introduzido pela Lei nº 14.112/2020, incide sobre falências decretadas antes de sua vigência, com termo inicial em 24.01.2021.

A natureza trabalhista do crédito não afasta a incidência do prazo decadencial fixado na legislação falimentar, por ausência de exceção legal.

A aplicação imediata da norma nova que institui decadência a processos em curso não caracteriza retroatividade e respeita os princípios da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.009 e 487, II; Lei nº 11.101/2005, arts. 10, § 10, e 17; Lei nº 14.112/2020; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)